Tribunal: STF
Processo: AP 1911
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado JOÃO PAULO DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 12/2/1982, CPF nº 721.807.901-63, residente na SRES 04, Bloco V, Casa 20B, Cruzeiro Velho, Brasília/DF, CEP nº 70.648-183, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados foram os seguintes (eDoc. 1): 



    “O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas JOÃO PAULO DOS SANTOS, a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023. 



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, JOÃO PAULO DOS SANTOS acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. 



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República. 



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura. 



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. 



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo. 



    (…)



    É possível comprovar que no local também funcionavam tendas para churrasco, distribuição de comida e água e uma improvisada tenda religiosa.



    (…)



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. 



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir



    (...) 



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, o denunciado, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército. 



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. 



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”: 



    (…)



    Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, o denunciado continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, o denunciado foi preso em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”. 



    Por todo o exposto, o Ministério Público Federal DENUNCIA JOÃO PAULO DOS SANTOS a Vossa Excelência como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.” 



    Ao fim da peça acusatória, a Procuradoria-Geral da República formulou os seguintes requerimentos:



    1. seja recebida a denúncia, com a citação do denunciado para oferecimento de resposta aos termos das imputações;



    2. seja deflagrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e, ao final, o interrogatório do denunciado;



    3. após a instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a condenação do denunciado como incurso nos artigos acima apontados;



    4. seja o denunciado condenado ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados.



    JOÃO PAULO DOS SANTOS foi notificado no dia 2/3/2023 (eDoc.4), para apresentar resposta prévia à denúncia no prazo legal, oportunidade na qual requereu: “a) a declaração de incompetência absoluta do STF; b) a rejeição da denúncia; c) a necessidade de oferecimento do acordo de não persecução penal-ANPP; e d) necessidade de aplicação do procedimento do Código de Processo Penal para interrogatório, em caso de seguimento da ação penal”(eDoc. 6). 



    A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Extraordinária de 3/5/2023 a 8/5/2023 (eDoc. 8). O Acórdão restou assim ementado (eDoc.9): 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JOÃO PAULO DOS SANTOS, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    O Tribunal, por maioria, recebeu a denúncia oferecida contra JOÃO PAULO DOS SANTOS em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros ANDRÉ MENDONÇA e NUNES MARQUES, que, preliminarmente, reconheciam a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, superada essa questão, rejeitavam a denúncia.



    Em 8/8/2023, a ação penal foi a mim distribuída e, em 9/8/2023, determinei a citação do réu (eDoc. 12), tendo sido infrutífera (eDoc.17). 



    Em 13/5/2024, determinei que fossem intimados os advogados constituídos do réu para que, em 5 (cinco) dias, se manifestassem sobre o interesse em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc.64), mas não houve qualquer manifestação da Defesa.



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOÃO PAULO DOS SANTOS, CPF nº 721.807.901-63, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão.



    Diante da informação de diversos descumprimentos das medidas cautelares (eDoc. 33, eDoc. 40, eDoc. 41-46, eDoc. 54, eDoc. 57, eDoc. 60, eDoc. 73), somado ao fato de que o ora réu era, até então, considerado foragido da justiça, tendo em visa o não comparecimento semanal perante o Juízo, ausência de sinal da tornozeleira, e desrespeito de medidas cautelares impostas, decretei, em 20/5/2024 (eDoc. 93), a prisão preventiva do réu JOÃO PAULO DOS SANTOS, que foi efetivada em 2/9/2024, tendo sido realizada audiência de custódia na mesma data (eDoc.96).



    Em 2/9/2024 determinei, novamente, a citação e intimação do réu para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90 e do art. 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal/DF (eDoc.100). O réu foi devidamente citado em 10/9/2024 (eDoc.109), tendo apresentado a referida peça defensiva em 11/9/2024 (eDoc.107).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela concessão de liberdade provisória de João Paulo dos Santos, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, observada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço”. Bem como, favorável a “instauração de insanidade mental sobre o réu e requer, após a apresentação do laudo, o apensamento do incidente aos autos da Ação Penal n. 1.911/DF”(eDoc.113).



    Em 1º/10/2024, deferi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu JOÃO PAULO DOS SANTOS (eDoc.116).



    O Laudo de Exame Psiquiátrico nº 39465/2024 foi juntado aos autos com a seguinte conclusão: 



    “A avaliação psiquiátrica que objetiva o presente laudo foi solicitada judicialmente de acordo com o processo n° 0402332- 52.2023.8.07.0015. Segue: 



    a. Periciado desconhece atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, contudo em seu curso de vida observa-se dificuldade no aprendizado evidenciado por reprovações escolares, fracasso no processo de alfabetização (não sabe ler e nem escrever), incapacidade de realizar operações aritméticas simples, nunca exerceu atividade laboral com formação profissional. No presente exame apresenta déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, pensamento abstrato, juizo, aprendizagem pela experiência, flexibilidade cognitiva. Tais elementos são compatíveis com Deficiência intelectual leve (CID-10 F70), terminologia adotada pelo DSM-5, porém descrita juridicamente como desenvolvimento mental retardado.



     b. Segundo relatório do CIME (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA), Ocorrência Administrativa 1082310478, periciado é usuário de drogas. Informação negada pelo periciado. Não temos mais informações para esclarecer a existência de transtorno mental relacionado ao uso de substâncias psicoativas. 



    c. Periciado apresenta discurso confuso quanto à sua instalação no Quartel General. Afirma que estava sendo perseguido pelo assassino de sua mãe de criação, por isso refugiou-se em área de segurança. Não sabe explicar as circunstancias. Não temos informações de sintomatologia psicótica em seu curso de vida, porém o discurso apresenta características compatíveis com delírios de perseguição. No presente exame, não se observa propriamente uma quebra do juízo de realidade. O quadro psicopatológico pode estar relacionado ao uso de substâncias psicoativas em associação ao retardo mental.”



    Retomado o curso processual, a audiência de instrução designada para 13/11/2024, às 14h, foi realizada pelo Juiz-Auxiliar deste Gabinete Dr. Rogério Marrone de Castro Sampaio (eDoc. 155-156). A Defesa apresentou nova manifestação pela liberdade provisória do réu, dentre outros requerimentos (eDoc. 53).



    Em 19/11/2024, concedi a liberdade provisória a JOÃO PAULO DOS SANTOS (CPF 721.807.901-63) (eDoc.159).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação do Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, para complementação do Laudo de Exame Psiquiátrico n. 39.465/2024, com a remessa dos quesitos formulados na manifestação da Procuradoria-Geral da República datada de 26.9.2024. Na oportunidade, manifesta-se ciência da decisão de 19.11.2024, que concedeu a liberdade provisória do réu.” (eDoc. 170).



     Em 11/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu requerimento do Instituto Médico Legal do Distrito Federal, o qual pleiteou envio de cópia da denúncia para a conclusão do laudo pericial (eDoc. 177).



    Em 17/12/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a expedição de Ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adotasse as providências necessárias para a complementação do Laudo de Exame Psiquiátrico n.º 39.465/2024, com base nos quesitos formulados pela Procuradoria-Geral da República em 26/9/2024 (eDoc. 113). Determinei, ainda, o envio de cópia de denúncia ao Instituto Médico Legal do Distrito Federal (iml-psico@pcdf.df.gov.br), conforme requerido (eDoc. 177) (eDoc.179).



    Encerrada a instrução, apenas a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais, nos seguintes termos (eDoc.200):



    “(...) Ainda que evidenciada a materialidade dos atos antidemocráticos, os elementos reunidos na investigação, bem como as provas produzidas durante a instrução processual, não comprovaram a autoria específica de João Paulo dos Santos.



    O acusado foi identificado a partir de sua prisão em flagrante, realizada em 9.1.2023 no acampamento de manifestantes instalado nas imediações do Quartel-General do Exército, em Brasília/DF .



     Ouvido pela Polícia, o acusado disse que havia chegado ao acampamento no dia 7.1.2023, mas que não participou dos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023.



     Na fase judicial, não foram ouvidas testemunhas. O réu, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Durante o curso do processo, em razão do réu ter violado as medidas cautelares diversas da prisão, evidenciou-se sua dificuldade em cumprir as obrigações impostas pelo juízo. A defesa relatou mais de uma vez que o acusado é pessoa em situação de rua e não se encontra em plena integridade mental.



    (...)



    As circunstâncias não comprovaram que o denunciado tenha se aliado subjetivamente à multidão criminosa e somado seus esforços aos dos demais sujeitos, com a finalidade de consumar as figuras típicas imputadas e, efetivamente, concorrer para sua prática.



    Uma vez ausentes elementos de prova que apontem, para além da dúvida razoável, à autoria da conduta, há de ser garantido resultado mais favorável ao acusado, em obediência ao princípio do favor rei.



    Os elementos de informação obtidos na fase inquisitiva e as provas produzidas durante a instrução processual comprovaram apenas a materialidade dos crimes sob apuração, remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva (...)”.



    Requereu, ao fim, a IMPROCEDÊNCIA da ação penal pública para absolver o réu pela prática das infrações penais imputadas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Em 15/7/2025, intimei os advogados regularmente constituídos do réu JOÃO PAULO DOS SANTOS para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de ausência de declaração de ausência de Defesa e nomeação da Defensoria Pública da União (eDoc.223). 



    Em 22/7/2025, a Defesa constituída pelo réu apresentou alegações finais, sustentando, em preliminar, o impedimento deste Ministro Relator e a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. No mérito, alegou, em síntese, ausência de provas e, por fim, formulou o seguinte requerimento (eDoc.228):



    “(...) Ante o exposto, requer seja julgada improcedente a ação penal, absolvendo-se o réu de todas as acusações lançadas na denúncia, nos termos do art. 385, inc. VII do Código de Processo Penal (...)”.



    É o relatório. DECIDO.



    1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 3.5.2023 a 8.5.2023), conforme se verifica no item “1” da EMENTA:



    EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JOÃO PAULO DOS SANTOS, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    No âmbito do Inq. 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias pela prática prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), golpe de Estado (art. 359-M), dentre outros , tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1113 (mil, cento e treze) denúncias semelhantes à presente oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO.



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos crimes praticados nos dias 8 e 9 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões.



    Portanto, não prospera o argumento novamente trazido pela Defesa, via preliminar de mérito, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 8/1/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares.



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O princípio da naturalidade do Juízo que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais “(STF 1a T. HC no 69.601/SP Rel. Min. CELSO 



    DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    O mandamento ninguém será privado de seu juiz natural, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ninguém será privado de seu juiz natural era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de justiça de exceção (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão Urteil do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 1 BvR 479/55 Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer Stiffung Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estad